Tribunal: TJDFT
Processo: 0717300-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – APROVAÇÃO NO ENCCEJA DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA – CONCLUSÃO DA ETAPA DE ENSINO – DIREITO À REMIÇÃO – APRIMORAMENTO PESSOAL ATRAVÉS DO ESTUDO – INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA E FAVORÁVEL AO APENADO – ACRÉSCIMO DA FRAÇÃO DE 1/3.
1) Segundo o art. 126 da Lei de Execução Penal, “O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”.
2) O CNJ, ao permitir a remição da pena através dos exames de certificação, nitidamente buscou ampliar a concessão do benefício, como forma de incentivar o preso ao aprimoramento pessoal através do estudo.
3) Diante dos propósitos legais, não é viável uma interpretação restritiva do art. 3o da Resolução no 391/2021. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a remição pela aprovação no ENEM ou no ENCCEJA mesmo aos apenados que ingressaram no sistema penitenciário após a conclusão do ensino fundamental ou médio.
4) Havendo dúvidas a respeito do nível de escolaridade que o apenado possuía quando do início do cumprimento da pena, deve ser mantido o acréscimo previsto no parágrafo 5o do art. 126 da LEP, segundo o qual o “tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena”.
5) Negado provimento ao recurso.